Tribunal: CARF
Processo: 13656.000292/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.000292/2001-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.312 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
IRMÃOS RIBEIRO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1987,1988
CONTRIBUIÇÃO AO IBC. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. LEI COMPLEMENTAR No
118/2005. SÚMULA CARF No 91.
A Contribuição ao IBC foi declarada inconstitucional frente a Constituição de
1988 e, posteriormente, frente à ordem constitucional anterior, o que levou ao
reconhecimento legislativo da inconstitucionalidade da exação e a publicação
da Resolução no 28/2005 do Senado Federal. Ao pedido de restituição de
tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação,
pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005 (entrada em vigor da Lei
Complementar no 118/2005), aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador (5 anos para a homologação do crédito, acrescido de 5
anos que o contribuinte possui para formular o seu pedido repetitório). Súmula
CARF no 91.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.000292/2001-15
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-57.980 (e-fls.
192-196), proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o indeferimento do pedido de restituição, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1987,1988
PRAZO PARA PLEITEAR RESTITUIÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Em 24/07/2001, a interessada apresentou pedido de restituição dos pagamentos
por ela efetuados a título de cota de contribuição ao Instituto Brasileiro do Café (IBC)
no período de dezembro de 1987 a outubro de 1988, no valor de R$ 74.070.885,08
(fls. 03).
Em 23/04/2012, foi proferido despacho decisório que indeferiu o pedido aos
seguintes fundamentos (fls. 123/124):
Como o pleito do contribuinte refere-se a pagamentos efetuados entre 1987 e 1988 e o
protocolo do Pedido de Restituição foi feito em 24/07/2001, verifica-se, então, o
decurso do prazo decadencial para a restituição dos pagamentos.
Em 15/05/2012, a interessada foi cientificada, por via postal, do despacho
decisório (fls. 127).
Em 13/06/2012, foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual se
alega, em essência, o seguinte (fls. 132/139):
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15


O pedido de restituição foi feito em 24/07/2001, dentro dos 5 anos contados
da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da cota de
contribuição (RE 191.044-5).

O prazo decadencial iniciou-se do julgamento da inconstitucionalidade do
RE 191.044-5, publicado em 31/10/1997.

A prescrição conta-se sempre da data em que se verificou a lesão, pois só
com esta surge a denominada “actio nata” que sustenta o direito à
reparação.

Citam-se: Marco Aurélio Greco, Helenilson Cunha Pontes e San Tiago
Dantas.

Ao reconhecer a inconstitucionalidade da contribuição, dispensando a
Administração Tributária de procedimentos arrecadatórios nesse particular,
a Fazenda Nacional admitiu a violação do direito do contribuinte, marco
inicial do prazo prescricional para que este pleiteie sua restituição.

Data do julgamento da inconstitucionalidade: 18/09/1997.

A Lei n° 11.051, de 2004, que, em seu art. 3°, alterou o art. 18 da Lei n°
10.522, de 2002, e a Resolução do Senado Federal n° 28, de 2005, vieram
ao encontro da tese arguida pelo contribuinte.

O pedido de restituição é posterior à declaração da inconstitucionalidade
(RE 191.044-5) e anterior à Lei n° 11.051, de 2004, à Lei n° 10.522, de
2002 e à Resolução do Senado Federal n° 28, de 2005.

Dez anos e nove meses após efetuado o pedido de restituição, ele foi
indeferido sob a alegação de prescrição. Inaceitável tal decisão.

Invoca-se decisão do Terceiro Conselho de Contribuintes (recurso n°
133.315).

Diante do exposto, deve-se determinar a devolução dos valores recolhidos
indevidamente, corrigidos monetariamente até a data da efetiva devolução,
inclusive com os expurgos inflacionários constantes no pedido inicial.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em data de 05/08/2014, conforme
Aviso de Recebimento de fls. 201, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 202-219 por meio
de protocolo físico em data de 02/09/2014, pelo qual pediu o provimento do recurso para que
seja reconhecido o direito de reaver o pagamento considerado indevido.
Em síntese, as razões de recurso foram apresentadas com as seguintes matérias:
i)
Lei no 11.051/2004 – Reconhecimento do caráter indevido da exação e
do direito à devolução:
 Incidência da Lei no 11.051/2004, que inclui a quota de
contribuição do café no rol dos tributos declarados
inconstitucionais constante do artigo 18 da Lei no 10.522/2002;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

 A União reconheceu a ilegitimidade da cobrança e o direito à
restituição, fluindo o prazo prescricional de cinco anos para se
pleitear a restituição do tributo;
ii)
Renúncia à prescrição pela União Federal:
 A Lei no 10.522/02 enunciou em seu artigo 18 um rol de tributos
cobrados indevidamente, determinando que a Fazenda Pública se
abstivesse de constituir créditos tributários existentes. O § 3o, por
sua vez, dispunha sobre a restituição dos valores pagos
indevidamente, estabelecendo que que a devolução deveria ocorrer
por meio de requerimento do contribuinte;
 A Lei no 10.522/2002, com redação dada pela Lei no 11.051/2004
vincula a administração a devolver ao contribuinte que postular o
montante do tributo recolhido indevidamente.
iii)
A necessidade de modulação Jurisprudencial:
 O Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento ao REsp
44.221/PR, reconheceu que, no caso de tributos declarados
inconstitucionais pelo STF, o prazo prescricional deve ocorrer a
partir da decisão que reconheceu a invalidade da exação.
Após declinação da competência por meio da Resolução no 1401-000.389 (fls.
247-2510, o processo foi movimentado e sorteado para esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
2.1. Conforme relatado, em 24/07/2001 o Contribuinte apresentou pedido de
restituição dos pagamentos por ela efetuados a título de cota de contribuição ao Instituto
Brasileiro do Café (IBC) no período de dezembro de 1987 a outubro de 1988, no valor de R$
74.070.885,08, o qual foi indeferido pela DRF por considerar o decurso do prazo decadencial.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

2.2. Tendo em vista os argumentos expostos em Recurso Voluntário, passo à
análise do mérito inicialmente com as considerações abaixo:
2.3. Argumenta a Recorrente que a União reconheceu a ilegitimidade da cobrança
e o direito à restituição, fluindo o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear a restituição
do tributo a partir da data de 31/10/1997, quando foi publicada a declaração de
inconstitucionalidade da cota de contribuição pelo STF em julgamento ao RE 191.044-5.
De fato, a decisão tomada em decisão plenária do Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário no 191.00445 SP atestou a não recepção do Decreto-Lei no 2.295/1986
pela Constituição Federal de 1988, com a declaração de sua inconstitucionalidade.
Como tratado na Resolução no 1401-000.389 (fls. 247-251), o tema já está
pacificado na jurisprudência administrativa, conforme Acórdãos que abaixo reitero:
QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO AO IBC. O STF decidiu de forma inequívoca e com
animas definitivo, em votação unânime, a inconstitucionalidade do art. 40, do DL
2.295/86 e de resto entendeu como inválido o referido diploma legal que, desde a sua
edição, não dispunha sobre a alíquota do tributo (cota de contribuição sobre a
exportação de café). Por força do Decreto 2.346/97, em caso de decisão do STF de
forma inequívoca e definitiva, mesmo sem eficácia erga omnes, cabe aos órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da administração tributária afastar a aplicação da lei
declarada inconstitucional. (AC 30329.433, de 17.10.2000)
CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. RESTITUIÇÃO. A não-recepção
do Decreto-lei no 2.295/86 implica na sua absoluta ineficácia, por ab-rogação,
aproveitando todos os contribuintes atingidos pela exação declarada inconstitucional
pelo STF. Pleito restituitório não alcançado pela decadência, cujo prazo flui a contar da
data do trânsito em julgado da referida declaração de inconstitucionalidade. Autos
devolvidos à autoridade de Primeira Instância para avaliação de mérito e outras
providências. (AC 30130.740, de 09.09.2003)
Por outro lado, através da Resolução no 28/2005, o Senado suspendeu a execução
dos artigos 2o e 4o do Decreto-Lei no 2.295/1986, em virtude de declaração de
inconstitucionalidade pelo STF em julgamento ao RE no 408.8304/ES, publicado em 04/06/2004.
A 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça apreciou o REsp no 1.556.957/ES e
decidiu que o termo inicial para o prazo prescricional é a partir da Lei no 10.522/2002, por meio
da qual a Receita Federal e a Fazenda acolheram formalmente o entendimento do Supremo,
determinando a desistência dos recursos por parte da PGFN. Vejamos a Ementa abaixo
colacionada:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. "COTA DE CONTRIBUIÇÃO
DO CAFÉ". ART. 18, X, E § 3o, DA LEI N. 10.522/02, COM A MODIFICAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
11.051/04.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

II – O art. 18, X, da Lei n. 10.522/02, introduzido pela Lei n. 11.051/04, encerra
genuína confissão de dívida da União, consistente no reconhecimento legal, com efeitos
pretéritos e futuros, a contar da última publicação do diploma alterador de 2004, da
ilegitimidade da imposição fiscal, cuja inconstitucionalidade já houvera sido declarada
pelo Supremo Tribunal Federal.
III – O art. 18, § 3o, da Lei n. 10.522/02, ao estabelecer que os valores pagos não serão
restituídos de ofício, não veda o direito ao ressarcimento, mas dispõe, em rigor, que a
devolução da quantia recolhida indevidamente ficará condicionada à apresentação de
requerimento pelo contribuinte.
IV – A contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de ação de
repetição de indébito referente à devolução de quantias recolhidas a título de "cota
de contribuição do café" deve ter início a partir da data da publicação da última
retificação da Lei n. 11.051/04, é dizer, 16.02.2005, uma vez que, a teor do disposto
no art. 1o, § 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, "as
correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova", disposição aplicável ao
caso, nos termos da disciplina do art. 101 do CTN.
V – Recurso Especial provido. (sem destaque no texto original)
Na decisão acima, a Eminente Ministra Regina Helena Costa analisou a prescrição
da pretensão de repetição de indébito em referência, concluindo que o fato de a Administração
Tributária desobrigar da constituição de crédito tributário e cancelamento das respectivas
cobranças, observou que “resta caracterizada genuína confissão de dívida da União, consistente
no reconhecimento legal, com efeitos pretéritos e futuros, a contar da Lei n. 11.051/04, da
ilegitimidade da imposição fiscal, como já houvera declarado o Supremo Tribunal Federal.”
Com isso, a contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de
ação de repetição de indébito referente à devolução de quantias recolhidas a título de "cota de
contribuição do café", foi considerada com início a partir da data da publicação da última
retificação, ou seja, 16.02.2005.
2.4. Conforme relatado, em 24/07/2001, a Contribuinte apresentou pedido de
restituição dos pagamentos por ela efetuados a título de tal contribuição no período de dezembro
de 1987 a outubro de 1988, no valor de R$ 74.070.885,08 (fls. 03), o qual foi indeferido pela
DRF por considerar o decurso do prazo decadencial.
Quando a Recorrente protocolou o pedido de restituição já havia decisão do STF
declarando a inconstitucionalidade da Contribuição ao IBC. Todavia, o efeito erga omnes
somente ocorreu quando a Fazenda Nacional decidiu reconhecer a inconstitucionalidade da
cobrança da Contribuição ao IBC, como acima já mencionado.
2.5. Com as considerações acima, o fato é que, no presente caso, ao que pese a
contagem do prazo prescricional argumentada em razões de recurso e mencionada neste voto,
melhor sorte não socorre ao Recorrente.
Ocorre que à Contribuição ao IBC, enquanto tributo sujeito ao lançamento por
homologação, aplica-se o julgamento proferido no RE 566.621/RS1, através do qual o Supremo

1 "DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

Tribunal Federal consagrou o entendimento de que deve ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos
para os casos de repetição, restituição ou compensação de indébitos aos processos ajuizados
somente a partir de 9 de junho de 2005 e, para os processos anteriores, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o tema através do REsp
no 1.002.932 - SP, julgado em sede de repercussão geral.
A matéria igualmente está pacificada perante este Tribunal Administrativo através
da Súmula CARF no 91, que assim prevê:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2.6. No caso em análise, mesmo retroagindo no tempo a partir da data do
protocolo do pedido ocorrido em 24/07/2001 e, aplicando a Súmula CARF no 91, o pleito não
abrange o período de recolhimento da contribuição, qual seja: dezembro de 1987 a outubro de
1988.

REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE
JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de que,
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de
10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I,
do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo
reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei
supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por
lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como
a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais,
a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio
legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não
havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do
novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário
desprovido." (RE 566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe195 DIVULG 10102011 PUBLIC 11102011 EMENT VOL0260502
PP00273 RTJ VOL0022301 PP00540)

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.312 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.000292/2001-15

Com isso, diante da vedação imposta pelo artigo 62 do RICARF2, não é possível
afastar o prazo prescricional sobre o caso em análise, motivo que impede o provimento do
recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital